Tribunal: TJMT
Processo: 1003189-83.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003189-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência da Justiça Estadual, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PRISCILA SAGRADO UCHIDA - CPF: 819.389.342-53 (ADVOGADO), SDM TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.243.729/0001-05 (AGRAVANTE), CARLA FALCAO SANTORO - CPF: 318.948.281-00 (ADVOGADO), CRISTIANO MARTINS GUIMARAES - CPF: 659.724.301-34 (AGRAVADO), TANIA MARIANA DA SILVA - CPF: 021.131.411-08 (AGRAVADO), TAMIA LARA BERMASCHI - CPF: 051.771.331-41 (AGRAVADO), LETICIA VITORIA MENDES BRAZ - CPF: 066.013.111-03 (AGRAVADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), LUANA MOREIRA SANTOS - CPF: 045.672.531-83 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL EX DELICTO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE DECLAROU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA NAS NORMAS DO DIREITO CIVIL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – ASPECTOS DA RELAÇÃO DE TRABALHO NÃO ENVOLVIDOS NO MÉRITO – REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA DO TRABALHO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
“Compete à Justiça dos Estados-membros e do Distrito Federal, e não à Justiça do Trabalho, o julgamento das ações de indenização por danos materiais e/ou morais resultantes de acidente do trabalho, ainda que fundadas no direito comum e ajuizadas em face do empregador” (...) não “obstante a superveniência da EC 45/2004” (STF- Segunda Turma - AgR RE 441038/MG - Relator Min. CELSO DE MELLO- Julg. em 22-3-2005)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SDM TRANSPORTES LTDA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da
“Ação Civil Ex Delicto com Indenização por Danos Materiais e Morais”
(Proc. nº 1002819-86.2020.8.11.0040), ajuizada contra a agravante, e também contra CRISTIANO MARTINS GUIMARÃES, por TAMIA LARA BERMASCHI, LETÍCIA VITÓRIA MENDES BRAZ, TÂNIA MARIANA DA SILVA, entre outras deliberações, declarou, de ofício, a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda em face da empresa/ré/agravante, por considerar que “as ações de ressarcimento fundadas em suposto ato ilícito praticado por empregado em razão do trabalho ou no exercício são de competência da Justiça do Trabalho, e por ela devem ser examinandas, já que possui competência absoluta para tanto em razão da matéria”, e determinou que fosse extraída “cópia integral dos autos e, após o decurso do prazo recursal, remeta-se à vara do trabalho desta comarca” (cf. Id. nº 108790900 dos autos de origem).

A agravante expõe que a pretensão indenizatória decorre de “homicídio cometido pelo agravado Cristiano Martins Guimarães, em razão do desentendimento deste com a vítima Ademir”, por meio de disparos com arma de fogo, e, embora admita que Cristiano era seu funcionário, afirma que “o delito não foi cometido em razão do trabalho, tampouco no exercício do mesmo”, até porque “estava em horário de almoço quando cometeu o crime”.

Sustenta que “a causa é eminente civil porque a demanda ajuizada pelas agravadas a incluiu pelo simples fato de o agravado Cristiano/Assassino ser funcionário”, ou seja, “guarda, na verdade, vinculação com a responsabilidade civil resultante do homicídio (ilícito) praticado pelo agravado Cristiano”, sendo que “a própria causa de pedir em nada se relaciona com a Justiça Trabalhista, daí, pois, a competência deste Tribunal para processar e julgar a causa”; ainda nessa perspectiva, diz que não é parte legitima para responder a pretensão autoral, tendo em vista que “sequer foi citado ou apontado pelas agravadas que a SDM Transportes LTDA tinha conhecimento de que o agravado Cristiano Martins Guimarães possuía arma de fogo”, de modo que “não havia como cogitar de que (...) pudesse adotar quaisquer medidas preventivas a fim de evitar a referida tragédia; outrossim, havido provas de que o empregado que assassinara a vítima e agira com dolo, não se acha materializado o pressuposto da responsabilidade objetiva do empregador, nos termos dos artigos 932 e 933, do Código Civil, não se visualizando, de outro lado, pertinência temática do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja declarada a competência da Justiça Comum para processar e julgar a ação indenizatória, e, então, reconhecida a sua ilegitimidade passiva, seja o feito extinto sem resolução do mérito em relação a si; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 158650174)

A decisão vinculada ao Id. nº
159638680
admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
164782745
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

Cuida-se de Ação Civil Ex Delicto com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Tânia Mariana da Silva, Tâmia Lara Bergamaschi e Letícia Vitória Mendes em face de Cristiano Martins Guimarães e SDM Transportes Ltda, todos qualificados nossa autos, consoante fatos e fundamentos expostos na petição inicial de ID. 32239094, instruída com documentos diversos.

Decisão inicial, ID. 32248515.

A tentativa de composição amigável do litígio foi infrutífera, consoante é possível verificar do termo da sessão de mediação judicial de ID. 59208590.

Em seguida, a ré SDM Transporte Ltda ofertou contestação e documentos, ID. 60706507.

O réu Cristiano Martins Guimarães também apresentou defesa e documentos, ID. 62029982.

Intimada, a parte autora apresentou réplicas às contestações de IDs. 60706507 e 62029982, conforme peças processuais de IDs. 102129019 e 102130541.

Os autos vieram conclusos. Decido.

Ao apresentar contestação, a ré SDM Transportes Ltda alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa de Letícia Vitória Mendes Braz. Alega que dos documentos pessoais da autora, é possível verificar que seu genitor é Gilmar Mendes (ID. 32239096, p. 1). Além disso, na certidão de óbito do de cujus Ademir Juciano Calota Bergamaschi consta que deixou apenas uma filha: Tâmia Lara Bergamaschi (ID. 32239109, p. 1). Salienta que embora o de cujus convivesse em união estável com a genitora da Autora Letícia Vitória Mendes, não houve demonstração do possível vínculo afetivo entre os mesmos, razão pela qual requer seja reconhecida a ilegitimidade de parte da autora Letícia e, derradeiramente, a extinção do processo sem resolução do mérito em relação a mesma.

A despeito de o de cujus não se tratar do pai biológico da autora Letícia Vitória Mendes Braz, consoante é possível verificar dos documentos que constam dos IDs. 32239096, p. 1 e 32239109, p. 1, deflui-se dos autos que a pretensão indenizatória da autora em questão está fundamentada na paternidade socio-afetiva que, de conformidade com o entendimento doutrinário e jurisprudencial brasileiro, deve preponderar sobre a paternidade biológica.

A filiação socioafetiva, mesmo que despida de ascendência genética, constitui uma relação de fato que deve ser reconhecida e amparada juridicamente. De acordo com o ordenamento jurídico vigente, trata-se de parentalidade que tem origem em uma decisão espontânea, baseada na boa-fé e, logo, deve ser amparada pelo Direito.

Nessa toada, embora a paternidade socioafetiva, em tese, mantida entre o de cujus e a autora merece ser objeto de prova, não há que se falar em ilegitimidade ativa conforme arguido pela ré, razão pela qual REJEITO-A.

Ainda preliminarmente a ré SDM Transportes Ltda alega sua ilegitimidade de parte para integrar o polo passivo da presente ação. Argumenta que embora o requerido Cristiano Martins Guimarães fosse funcionário da empresa, o delito não foi cometido em razão do trabalho e tampouco no exercício do mesmo.

A ação civil ex delicto tem como finalidade reparar um dano, seja de ordem material ou moral, decorrente de um ilícito penal cometido pelo réu condenado em sentença criminal transitada em julgado. Válido destacar que, enquanto a responsabilidade penal é estritamente pessoal, a responsabilidade civil é ampla, atingindo pessoas que, conforme disposto em legai, devem também responder pelo fato, nos termos dos arts. 932 e 933 do CC.

Pois bem. Consoante dispõe o art. 114 da Constituição Federal, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar “as ações oriundas da relação do trabalho” (caput), bem como “as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho” (inciso VI).

Destarte, inequívoco que as ações de ressarcimento fundadas em suposto ato ilícito praticado por empregado em razão do trabalho ou no exercício do mesmo, são de competência da Justiça do Trabalho e por ela devem ser examinandas, já que possui competência absoluta para tanto em razão da matéria.

Nesse sentido são os julgados abaixo transcritos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Decisão que acolheu a preliminar de incompetência absoluta arguida em contestação e determinou a remessa dos autos para a Justiça do Trabalho – Irresignação do autor – Não acolhimento - Consoante o art. 114, caput e inciso VI, da Constituição Federal, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar "as ações oriundas da relação do trabalho", bem como "as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho" - Por conseguinte, as ações de ressarcimento fundadas em suposto ato ilícito praticado por ex-empregado, no contexto de suas funções, devem ser apreciadas pela Justiça do Trabalho, que denota competência absoluta para tanto em razão da matéria – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. TJSP - Decisão mantida – Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2211490-35.2022.8.26.0000; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cruzeiro - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/09/2022; Data de Registro: 22/09/2022)

(...)

Portanto, não se trata de hipótese de ilegitimidade de parte da ré SDM Transportes Ltda, mas sim de incompetência da Justiça Estadual, posto que tendo sido acionada na condição de empregadora do primeiro réu, a competência para exame da questão indenizatória é da competência da Justiça do Trabalho.

Sendo assim, RECONHEÇO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO para examinar o litígio em desfavor da ré SDM Transportes Ltda. Havendo a necessidade de prosseguimento da presente ação perante a Justiça Estadual em relação ao primeiro requerido, EXTRAI-SE CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS E, APÓS O DECURSO DO PRAZO RECURSAL, REMETA-SE À VARA DO TRABALHO DESTA COMARCA, PROCEDENDO-SE AS ANOTAÇÕES DE PRAXE.

A pretensão indenizatória não guarda qualquer relação com o direito trabalhista. O aspecto da ocorrência dos fatos causadores do dano enquanto vigorava entre as partes relação de trabalho é meramente contingente e adjetivo, tanto é que o empregador é sempre convocado ao pólo passivo processual não na condição típica de empregador, mas como sujeito a quem se atribui, com base nas normas do direito civil comum, a responsabilidade indenizatória em razão do seu direto entrelaçamento subjetivo com os fatos.

Não se extrai da causa de pedir exposta na inicial que a pretensão indenizatória decorre de ilícito “oriundo da relação de trabalho”, praticado em função da relação empregatícia havida entre os réus, nem mesmo diretamente em razão da função exercida pelo empregado, e, sim, que se busca a condenação da ré/agravante por força da responsabilidade subsidiária – e objetiva – do empregador por atos do empregados (CC, art. 932, III), o que se trata de matéria de natureza evidentemente cível.

O fundamento do pedido e as normas jurídicas que vão identificar a solução decisória do caso são inteiramente de direito comum, sem qualquer referência ao campo trabalhista.

A locução legal “aquele que, por ato ilícito (...), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo” (CC/2002, art. 927, “caput” - sublinhei), não comporta qualquer distinção subjetiva, não para fins de identificação seletiva do órgão jurisdicional competente para o processo indenizatório, que recairá sempre e necessariamente sobre o órgão da Justiça comum estadual, pois a pretensão indenizatória será exercitada também sempre e necessariamente com base no direito civil comum, mesmo com o advento da EC/45/2004.

Patente, portanto, a competência da Justiça Estadual para o processo e julgamento das ações de indenização ainda quando decorrentes de
“homicídio cometido pelo agravado Cristiano Martins Guimarães, em razão do desentendimento deste com a vítima Ademir”, por meio de disparos com arma de fogo, e, embora admita que Cristiano era seu funcionário, afirma que “o delito não foi cometido em razão do trabalho, tampouco no exercício do mesmo”, até porque “estava em horário de almoço quando cometeu o crime”.

Aliás, sobre o tema, há pronunciamento do Colendo Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

ACIDENTE DO TRABALHO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E/OU MORAIS - AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO EMPREGADOR, COM FUNDAMENTO NO DIREITO COMUM - MATÉRIA QUE, NÃO OBSTANTE A SUPERVENIÊNCIA DA EC 45/2004, AINDA PERMANECE NA ESFERA DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO LOCAL - RECURSO IMPROVIDO. Compete à Justiça dos Estados-membros e do Distrito Federal, e não à Justiça do Trabalho, o julgamento das ações de indenização por danos materiais e/ou morais resultantes de acidente do trabalho, ainda que fundadas no direito comum e ajuizadas em face do empregador. Não obstante a superveniência da EC 45/2004, subsiste íntegra, na esfera de competência material do Poder Judiciário local, a atribuição para processar e julgar as causas acidentárias, qualquer que seja a condição ostentada pela parte passiva (INSS ou empregador), mesmo que a pretensão jurídica nelas deduzida encontre fundamento no direito comum. Inaplicabilidade da Súmula 736/STF. Precedente: RE 438.639/MG, Rel. p/ o acórdão Min. CEZAR PELUSO (Pleno.” (STF- Segunda Turma - AgR RE 441038/MG - Relator Min. CELSO DE MELLO Julgamento: 22-3-2005).

O Eg. Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre o tema:

PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ATO ILÍCITO. NATUREZA CIVIL DO LITÍGIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1 - O entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a competência para análise de ação de reparação de danos decorrentes de ato ilícito, com fundamento no Código Civil, é da justiça comum estadual. Precedentes. 2 - Conflito conhecido para declarar competente o Tribunal de Justiça de São Paulo, o suscitado”. (STJ- Segunda Seção - CC 43888/SP - CONFLITO DE COMPETENCIA 2004/0075388-4- Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES- Julg. em 24-11-2004- DJ 23-02-2005, pág. 109).

Isto posto, dou provimento ao recurso, para determinar que o processo em questão, permaneça sob a 1ª Vara Cível da comarca de Sorriso-MT, onde terá regular prosseguimento até final decisão.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023